Tribunal: TJDFT
Processo: 0169246-10.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0169246-10.2009.8.07.0001 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OI MOVÉL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: TRB ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 13988393 (p. 203/206), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo (ID 62289434). O Supremo Tribunal Federal devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no ARE 748.371 (Tema 660) (ID 62289435). A ementa do representativo referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator GILMAR MENDES, DJe 13/8/2010). Da leitura dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte agravante, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292. Quanto ao Tema 660, a Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019